Tribunal: TJES
Processo: 5001328-85.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-85.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Adriel Leonn Ribeiro Coutinho em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as suas pretensões iniciais em “ação de conhecimento pelo rito sumaríssimo”.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrente, que efetuou reserva nas dependências da pousada Xódo das Montanhas, ora recorrida, através da plataforma Hotel Urbano, também recorrida, com fito de passar a lua de mel. Ocorre que, ao adentrar no quarto reservado foi surpreendido pelas péssimas condições do mesmo, motivo pelo qual requereu o cancelamento da reserva, o que foi negado pelas recorridas.

De acordo com o juízo a quo, o recorrente deixou de fazer prova mínima de fato constitutivo do seu direito, de forma que apenas restou comprovado o cancelamento da reserva no dia do
check-in
e a não permanência na pousada pelo período contratado. Nesse sentido, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para determinar a devolução dos valores pagos pela reserva não gozada, com a retenção de 20% (vinte por cento) do valor referente à multa pela desistência.

Irresignado, o recorrente pugna no sentido da procedência de todos os pedidos expostos na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente, tendo em vista a presença dos requisitos legais e não tendo nos autos elementos que infirmem esta presunção.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrente não comprovou minimamente a ocorrência de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) quanto a falha na prestação de serviço pela suposta impossibilidade de permanência na pousada. Por outro lado, incontroverso a não permanência do recorrente nas dependências da pousada, motivo pelo qual a magistrada sentenciante decidiu acertadamente quanto à restituição dos valores pagos com a retenção de percentual de 20% (vinte por cento) do valor pelas fornecedoras, de forma a reconhecer a função da multa imposta sem que esta seja razão de enriquecimento sem causa.

Quanto ao tema da ausência de comprovação mínima de fato constitutivo do direito do recorrente, acrescento a título argumentativo que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se aos requeridos, ora recorridos, a produção de uma prova impossível.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade dos créditos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de fevereiro de 2021

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.